Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719022-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ACADEMIA VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA EIRELI - ME, FABIANO CONSTANTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por ACADEMIA VICTOR DE OLIVEIRA MANETA FERREIRA EIRELI – ME, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação sob o rito comum com pedido de tutela de urgência. Alega a autora que recebeu em abril de 2022 notificação referente e TOI n.o 120749, momento em que foi informada acerca de suposta irregularidade da medição: "UC encontrada com aumento de carga a revelia, sem registra a energia consumida". A referida notificação foi oriunda de uma fiscalização ocorrida em março/2022. Em razão da suposta irregularidade a ré emitiu uma “Revisão do Consumo (Das diferenças Apuradas)” no valor total de R$152.075,35 (cento e cinquenta e dois mil setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), alegando a recuperação de consumo de 01/10/2021 a 24/03/2022. Menciona o autor que não teve ciência de irregularidade referente a outubro de 2021, pois caso tivesse teria realizado as adequações. Afirma que não concorda com os valores cobrados, razão pela qual teme o corte de energia caso não realize o pagamento. Pede, em tutela de urgência, que seja suspensa a cobrança e que a ré se abstenha de efetuar o corte de energia da autora. É o relato. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese as alegações e os documentos juntados pela requerente, o fato é que os contornos da situação apresentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, uma vez que para a aferição da irregularidade alegada pela ré, necessária a realização de prova técnica. Nada obstante, presente o perigo de dano, observado que autora possui atividade comercial (academia) e que o corte de energia elétrica inviabiliza sua atividade, representando risco enorme e suficiente para compensar a até aqui não tão sólida probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de efetuar o corte de energia das dependências da requerente e suspenda, por ora, a cobrança da recuperação, até que se apure a exigibilidade efetiva do débito. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, observando-se que a ré é parceira eletrônica. I.” Na origem, informa o réu/agravante que foi ajuizada em seu desfavo, ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto a declaração de nulidade de cobrança de fatura de recuperação de consumo de energia elétrica. Afirma que o procedimento administrativo de fiscalização realizado pela agravante possui presunção de veracidade e legitimidade, por se tratar de concessão de serviço público. Sustenta que o procedimento respeitou o contraditório, não se tratando de cobrança unilateral pela empresa agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a ausência dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante, notadamente o risco de dano grave decorrente da produção dos efeitos da decisão. Conforme se verifica dos autos originários, o fundamento da cobrança de alto valor se fundamenta em suposta irregularidade na medição. Contudo, não se mostra razoável a cobrança de débito de alta monta, bem como interrupção do fornecimento de energia elétrica, quando a dívida ainda não está consolidada, porquanto a documentação acostada a este agravo não foi objeto de contraditório. Assim, após a regular instrução processual, poderá ser corretamente aferida a regularidade da cobrança do débito e dos parâmetros utilizados para seu cálculo. Ainda, vale destacar que a tutela de urgência deferida em favor da autora/agravada é reversível, sendo possível a regular cobrança do débito e o corte do fornecimento de energia elétrica, caso a sentença seja favorável ao agravante. Nesse contexto, deve ser garantido à consumidora, ora Agravada, o direito de reclamar a legalidade da cobrança, sem que sofra os efeitos da mora. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO NÃO CONSOLIDADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. MEDIDA REVERSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Por haver divergências quanto à violação do lacre do medidor de leitura de energia elétrica, não se mostra razoável a cobrança de débito de elevado valor quando a dívida ainda não está consolidada. 2. Deve ser garantido ao usuário o direito de reclamar o débito resultante do consumo de energia elétrica, sem que sofra com os efeitos da mora. Enquanto se discute a legalidade da cobrança, não é lídimo que haja restrição creditícia sobre o seu nome. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1019155, 07012709020168070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 1/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de junho de 2022 15:25:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora